Tribunal: STF
Processo: HC 89895
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
   APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
   PARA A DECRETAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ATUAL.
   CHAMAMENTO À LIDE. VÍCIO INDEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA
   PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
I - Para a decretação
   da prisão preventiva, não basta a mera citação por edital do
   acusado, exigindo-se sejam os pressupostos autorizadores do art.
   312 do CPP devidamente evidenciados.
II - Impossibilidade de
   examinar-se eventual vício da citação editalícia, na via eleita,
   sem a produção de prova pré-constituída exauriente.
III - Ordem
   parcialmente concedida, apenas para cassar o decreto de prisão
   preventiva.